Tribunal: TJMT
Processo: 1022207-64.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022207-64.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[KLEVERSON SCHEFFER - CPF: 941.780.201-10 (EMBARGADO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento à apelação interposta em ação declaratória de nulidade de débito fiscal, para reconhecer a nulidade parcial do Termo de Apreensão e Depósito, no que exceder à cobrança do diferencial de alíquotas de 1,5% já recolhido, afastando a prescrição intercorrente administrativa e invertendo a sucumbência, com fixação de honorários nos percentuais mínimos do art. 85, §3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a exigência de DIFAL fundada no Decreto Estadual n. 1.353/2012, diante da alegada matriz constitucional do tributo (CF, art. 155, §2o, VII e VIII) e da legislação estadual; e (ii) se houve omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios e à aplicação do art. 86 do CPC, em razão do provimento parcial do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do CPC, art. 1.022, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à exigência do DIFAL, ao reconhecer que, embora o tributo possua matriz constitucional (CF, art. 155, §2o, VII e VIII) e previsão na legislação estadual, a cobrança realizada no caso concreto extrapolou os limites do Convênio ICMS n. 52/91, em afronta à LC n. 24/1975, art. 1o, p.u., I, e ao princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I).

5. A
ratio decidendi
assentou que o decreto regulamentar não pode inovar ou ampliar a carga tributária além do autorizado em convênio regularmente celebrado no âmbito do CONFAZ, sob pena de ilegalidade. Não há omissão quando a tese invocada foi expressamente apreciada, ainda que sem menção individualizada a todos os dispositivos legais indicados pela parte (CPC, art. 489, §1o, IV).

6. Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão determinou a fixação nos percentuais mínimos previstos no CPC, art. 85, §3o, com inversão da sucumbência diante da predominância da derrota do ente estatal, inexistindo omissão quanto ao art. 86 do CPC, pois a conclusão adotada revela a análise da distribuição do ônus sucumbencial.

7. A pretensão de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos sem a demonstração de vício efetivo. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos declaratórios não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida.

8. Inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as teses essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 150, I, e 155, §2o, VII e VIII; LC n. 24/1975, art. 1o, p.u., I; CPC, arts. 1.022, 85, §3o, 86 e 489, §1o, IV.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por KLEVERSON SCHEFFER
, para reconhecer a nulidade parcial do Termo de Apreensão e Depósito n. 1027639-7 no que exceder à cobrança do diferencial de alíquotas de 1,5% já recolhido, reputando ilegítima a exigência fiscal fundada no Decreto Estadual n. 1.353/2012, mantendo o afastamento da prescrição intercorrente administrativa e promovendo a inversão da sucumbência, com fixação dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no §3o do art. 85 do CPC.

Sustenta o embargante a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, especialmente quanto ao enfrentamento da tese de que a cobrança do diferencial de alíquotas decorre de legislação estadual, regulamentada por decreto. Ainda, quanto ao capítulo da sucumbência, diante da ausência de definição da base de cálculo, da faixa aplicável e do percentual numérico a ser adotado, bem como da inexistência de pronunciamento específico acerca do art. 86 do CPC, em razão do provimento parcial do recurso.

Ao fim, requer o provimento dos embargos de declaração para suprir as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento, e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos modificativos.

Em contrarrazões, o embargado sustenta a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, afirmando que os embargos se destinam à rediscussão da matéria já decidida, sem apontar efetiva omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por seu turno, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação dos fundamentos já analisados, sob a ótica da parte vencida.

O acórdão embargado restou ementado com o seguinte teor:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL. ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). COBRANÇA SUPERIOR A 1,5% SOBRE AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. DECRETO ESTADUAL QUE EXCEDE LIMITES DO CONVÊNIO ICMS No 52/91. NULIDADE PARCIAL DO LANÇAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de débito fiscal, proposta com o objetivo de anular o crédito tributário constituído pelo TAD n. 1027639-7, referente à exigência de diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) sobre a aquisição interestadual de maquinário agrícola. A sentença reconheceu a legalidade do lançamento fiscal e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários.

Fato relevante. O processo administrativo fiscal ficou paralisado por mais de dez anos e o lançamento do DIFAL foi fundamentado em decreto estadual que aplicou alíquota superior à prevista no Convênio ICMS n. 52/91, o qual fixava o limite de 1,5% para o diferencial de alíquota devido ao Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a paralisação do processo administrativo por mais de dez anos configura prescrição intercorrente administrativa; e (ii) saber se é legítimo o lançamento do DIFAL com base em decreto estadual que excede os limites estabelecidos no Convênio ICMS n. 52/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há amparo legal para o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa. O art. 156 do CTN não prevê tal hipótese, e a suspensão da exigibilidade do crédito durante o contencioso administrativo impede a fluência do prazo prescricional, conforme o art. 151, III, do CTN. A aplicação da prescrição sem base normativa afronta o princípio da legalidade estrita.

O Decreto Estadual n. 1.353/2012, utilizado como base para a exigência de alíquota de DIFAL superior a 1,5%, excedeu os limites previstos no Convênio ICMS n. 52/91, em vigor à época da operação (dezembro de 2012). O Convênio limitava a carga tributária total a 5,6%, sendo devido ao Estado de destino apenas o complemento de 1,5%.

A jurisprudência do TJMT reconhece a ilegalidade de exigências fundadas em decretos estaduais que extrapolam convênios ratificados pelo CONFAZ, violando a Lei Complementar n. 24/1975, a Constituição Federal e o princípio da legalidade tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e parcialmente provida para declarar a nulidade parcial do TAD n. 1027639-7, no que exceder à alíquota de 1,5% de DIFAL já recolhida pelo contribuinte, por ilegalidade da cobrança baseada no Decreto Estadual n. 1.353/2012.

Tese de julgamento: “1. A ausência de norma legal específica impede o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo tributário. 2. É nulo, parcialmente, o lançamento fiscal que exige diferencial de alíquota de ICMS superior a 1,5% em operação interestadual com base em decreto estadual que viola o Convênio ICMS n. 52/91.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CTN, arts. 151, III, e 156; LC no 24/1975, art. 1o, p.u., I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 1017368-74.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.02.2025; TJMT, NU 1025695-61.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.04.2024, DJE 2.5.2024; TJMT, NU 1007958-55.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.11.2021, DJE 16.12.2021.

Alega o embargante, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, sustentando que o acórdão não teria enfrentado fundamento relevante à solução da controvérsia, notadamente a tese de que a cobrança do diferencial de alíquotas (DIFAL) decorre diretamente da Constituição Federal (art. 155, §2o, VII e VIII) e da legislação estadual, de modo que o Decreto Estadual n. 1.353/2012 não teria criado obrigação nova, mas apenas regulamentado disciplina já posta no ordenamento, inexistindo extrapolação ao Convênio ICMS n. 52/91. Sustenta, ainda, suposta omissão no capítulo da sucumbência, com violação aos arts. 489, §1o, IV, e 85 do Código de Processo Civil.

Todavia, sem razão o embargante.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente, clara e coerente as teses jurídicas centrais devolvidas à apreciação desta Câmara, ainda que sem menção literal e individualizada a cada dispositivo legal invocado pela parte. O julgado foi expresso ao afirmar que, embora o DIFAL possua matriz constitucional e legal, a exigência concreta realizada no caso extrapolou os limites estabelecidos pelo Convênio ICMS n. 52/91, ao adotar sistemática regulamentar incompatível com a carga tributária máxima ali prevista, razão pela qual reconheceu a nulidade parcial do lançamento fiscal.

A
ratio decidendi
assentou-se na premissa de que o Convênio ICMS n. 52/91, vigente à época da operação (dezembro de 2012), limitava a carga tributária total a 5,6%, sendo devido ao Estado de destino apenas o complemento correspondente a 1,5%, quando já recolhidos 4,1% na origem. A conclusão adotada não negou a matriz constitucional do tributo, tampouco desconsiderou a legislação estadual, mas apenas reconheceu que o ato regulamentar não poderia afastar os limites normativos estabelecidos no âmbito do CONFAZ, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária.

No que se refere ao capítulo da sucumbência, o acórdão determinou a fixação dos honorários nos percentuais mínimos previstos no §3o do art. 85 do CPC, providência plenamente determinável à luz dos parâmetros legais. Considerando o provimento parcial do recurso, reconheceu-se a inversão do ônus sucumbencial diante da predominância da sucumbência do ente estatal, não se configurando omissão quanto ao art. 86 do CPC.

É cediço que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu. A ausência de manifestação expressa sobre determinada linha argumentativa não configura omissão quando a tese foi implicitamente superada pelo fundamento adotado no acórdão.

Ressalte-se, ainda, que a pretensão de prequestionamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração na ausência de vício efetivo. A jurisprudência é firme no sentido de que o julgador não está compelido a se pronunciar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria tenha sido devidamente analisada sob o prisma jurídico pertinente.

A insurgência da embargante revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026